Tribunal: TJES
Processo: 5003052-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003052-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FILIPE ALVARENGA CAETANO VITORINO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECURSO INADEQUADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por Felipe Alvarenga Caetano Vitorino em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto pelo Embargante em ação de busca e apreensão, assentando a possibilidade de capitalização de juros pactuada expressamente. Nas razões recursais, o Embargante aponta suposta omissão no acórdão quanto à abusividade da capitalização diária de juros, sem a devida informação da taxa anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto à análise da abusividade da capitalização diária de juros;
(ii) estabelecer se os Embargos de Declaração são o meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo meio hábil para reanálise do mérito ou modificação da decisão, salvo em caráter excepcional.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e expressa as questões relevantes e indispensáveis à resolução da controvérsia, incluindo a análise da pactuação da capitalização de juros, com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Não se verifica a alegada omissão, uma vez que o voto condutor do acórdão analisou a previsão expressa de encargos financeiros no contrato e a ausência de abusividade em conformidade com os precedentes do STJ, como nos REsp nº 973.827/RS e REsp nº 1.061.530/RS.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, os Tribunais não estão obrigados a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas a enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A pretensão do Embargante configura tentativa de reabrir a discussão sobre o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) e não se prestam à rediscussão do mérito ou à análise da justiça ou injustiça da decisão.

A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes não caracteriza omissão quando a decisão aborda as questões essenciais à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 51, §1º; Medida Provisória nº 2.170-36/2001; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 973.827/RS, rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 12.08.2009; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.312/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003052-80.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
FELIPE ALVARENGA CAETANO VITORINO

EMBARGADO:
BANCO J. SAFRA S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Felipe Alvarenga Caetano Vitorino em razão do v. Acórdão (id
8990797
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora Embargante, na forma da ementa a seguir transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SÚMULAS DO STJ. PREVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
No julgamento do REsp n.º 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento de que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2.
No julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, também submetido ao regime dos recursos repetitivos, foram firmadas as seguintes teses: (a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933) - Súmula 596/STF; (b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; (d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Nas razões recursais (id 9472038) o Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência de omissão no julgado, tendo em vista que, no seu entender, não houve manifestação acerca da abusividade de utilização da capitalização diária, sem a informação da taxa de juros.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria que “
a Cédula de Crédito Bancário que deu azo ao presente agravo (id 7609198), pode-se concluir que há previsão expressa dos encargos financeiros incidentes na evolução do débito – item Juros, com especificação dos juros anual e mensal, o que significa dizer, ao menos nessa fase inicial do processo, a insubsistência da pretensão recursal
”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Alegando abusividade na incidência dos juros contratuais, o Agravante pugna pela reforma da Decisão.

Acerca do tema, o e. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.º 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17, é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

No julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, também submetido ao regime dos recursos repetitivos, foram firmadas as seguintes teses: (a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933) - Súmula 596/STF; (b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; (d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto.

A matéria já se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê nos seguintes enunciados:

Súmula n.º 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Súmula n.º 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula n.º 382
- A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Assim, considerando a Cédula de Crédito Bancário que deu azo ao presente agravo (id 7609198), pode-se concluir que há previsão expressa dos encargos financeiros incidentes na evolução do débito – item Juros, com especificação dos juros anual e mensal, o que significa dizer, ao menos nessa fase inicial do processo, a insubsistência da pretensão recursal.

Destarte, o deferimento ou indeferimento de liminar se submete ao poder geral de cautela do Juiz, segundo o princípio do livre convencimento motivado, de acordo com adequada avaliação do conjunto factual/probatório carreado para os autos, só sendo passível de reforma quando a parte apresenta a incompatibilidade, arbitrariedade ou ilegalidade da medida, o que não ocorreu no caso em comento”.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024
.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.